Tribunal: TJES
Processo: 5037719-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037719-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: FABIO ROCHA MONTEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO EXTRA-ROL. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). DEPRESSÃO MAIOR GRAVE REFRATÁRIA. USO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SOB SUPERVISÃO PROFISSIONAL. RECUSA ABUSIVA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido para condená-la a fornecer o medicamento Spravato 28mg ao autor, pelo tempo necessário ao tratamento, sem interrupção, nas dosagens e conforme as recomendações médicas, bem como a custear sua aplicação em ambiente hospitalar/ambulatorial monitorado. A sentença também ratificou a execução das astreintes. No recurso, a operadora formula 3 insurgências principais: (I) revogação da gratuidade de justiça; (II) improcedência do pedido de cobertura, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e de exclusão contratual por suposto uso domiciliar; e (III) subsidiariamente, redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor; (II) estabelecer se a operadora pode recusar a cobertura do medicamento Spravato, prescrito para tratamento de episódio depressivo maior grave refratário, por ausência no rol da ANS e por alegado enquadramento como medicamento de uso domiciliar; e (III) determinar se o valor acumulado das astreintes deve ser reduzido por excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Mantém-se a gratuidade de justiça porque a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, o autor comprovou afastamento laboral e recebimento de auxílio por incapacidade temporária, e a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o benefício.

4. A recusa de cobertura é abusiva porque o medicamento Spravato, embora não conste do rol da ANS, pode ser coberto quando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022.

5. O Spravato não se qualifica como medicamento de uso domiciliar para fins de exclusão legal, pois sua bula aprovada pela ANVISA e a prova técnica dos autos indicam uso restrito a estabelecimentos de saúde, com supervisão profissional direta e monitoramento do paciente por, no mínimo, duas horas após a administração.

6. A prova médica demonstra a imprescindibilidade do fármaco, diante da refratariedade do autor a diversos psicofármacos convencionais, da gravidade do quadro psiquiátrico e do risco de autoagressão e incapacidade definitiva.

7. A existência de registro sanitário na ANVISA e de aprovação e recomendação do medicamento por FDA e EMA evidencia eficácia baseada em evidências e satisfaz os critérios legais para cobertura excepcional de tratamento extra-rol.

8.As astreintes podem ser revistas porque a multa cominatória tem natureza coercitiva, não se destina ao enriquecimento sem causa, e o art. 537, § 1º, do CPC autoriza sua modificação quando o montante se torna excessivo.

9. O valor acumulado de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo, embora haja recalcitrância da operadora no cumprimento das ordens judiciais, razão pela qual a redução para R$ 30.000,00 preserva a proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça da pessoa natural subsiste quando a presunção legal de insuficiência econômica não é afastada por prova robusta em contrário, ainda que haja advogado particular.

2. A operadora de plano de saúde deve custear o medicamento Spravato prescrito para depressão maior grave refratária quando demonstradas a necessidade clínica, a refratariedade terapêutica e a eficácia do tratamento nos termos do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998.

3. O medicamento administrado exclusivamente em ambiente de saúde, sob supervisão profissional e monitoramento clínico, não se enquadra na exclusão de cobertura de tratamento domiciliar do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. As astreintes devem ser reduzidas quando o montante acumulado se revela excessivo, sem prejuízo do caráter coercitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º, e 537, § 1º; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 5028117-39.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 13-10-2025; STJ - AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18-06-2015, DJe 30-06-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5037719-54.2023.8.08.0024.

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

APELADO: FÁBIO ROCHA MONTEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Sul América Companhia De Seguro Saúde interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14358708,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id
56864010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” ajuizada contra ela por F
á
bio Rocha Monteiro, que julgou
procedente o pedido formulado na petição inicial
e condenou a ré
“
a fornecer o medicamento Spravato 28mg, por tempo que compreenda o tratamento do autor, sem interrupção e nas dosagens e conforme as recomendações médicas, bem como o custeio e cobertura em suas aplicações, tendo em vista a necessidade de uso hospitalar/ambulatorial, devidamente monitorado por profissional da saúde, para o devido uso do medicamento”,

e,
na
decisão integrativa,
ratificou a decisão interlocutória que determinou a execução das astreintes em face
dela
;
e a condenou ao pagamento as custas de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da condenação.

Nas razões do recurso (id 14358714) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) preliminarmente, o benefício da justiça gratuita deve ser revogado, uma vez que o apelado não comprovou situação de miserabilidade e conta com os serviços de advogado particular; 2) subsidiariamente, as astreintes aplicadas em sede liminar devem ser reduzidas, pois o montante acumulado de R$ 100.000,00 resulta em enriquecimento indevido e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 3) não há falar em responsabilidade da operadora pelo custeio, dado que o medicamento pretendido não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o qual deve ser considerado taxativo conforme entendimento do
c.
STJ; 4) o contrato celebrado entre as partes está submetido à Lei n. 9.656/1998 e às normas da agência reguladora, especificamente a RN n. 465/2021; 5) o fármaco Spravato é um antidepressivo nasal de uso domiciliar/ambulatorial, possuindo exclusão expressa de cobertura obrigatória, salvo para tratamentos antineoplásicos específicos que não se aplicam ao caso do apelado; 6) não há comprovação da superioridade terapêutica do fármaco em relação aos disponibilizados pelo SUS, sendo que a própria bula afirma não ter sido demonstrada efetividade na prevenção do suicídio ou redução da ideação suicida.

Requereu o
provimento do
recurso para reformar a respeitável sentença
julgando-se
“inteiramente improcedentes os pedidos”
formulados na petição inicial
e, sucessivamente, que seja determinada a redução das astreintes.

Contrarrazões no id 14358720, pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece provimento parcial.

De início, analiso a preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita suscitada pela apelante, a qual deve ser rejeitada.

Isso porque, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e, no caso, o apelado logrou êxito em comprovar sua condição de vulnerabilidade econômica ao coligir aos autos o histórico de créditos do INSS, o qual demonstra que ele se encontra afastado de suas atividades profissionais e percebe benefício de auxílio por incapacidade temporária em razão da gravidade de sua patologia psiquiátrica.

Ademais, a mera contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, mormente quando o custo mensal do tratamento pleiteado — estimado em mais de R$ 7.700,00 por aplicação — supera integralmente a renda líquida mensal do segurado, de aproximadamente R$ 6.032,25.

Logo, inexistindo prova robusta em sentido contrário capaz de elidir a presunção legal, impõe-se a manutenção do benefício.

Quanto ao mérito, denota-se que a controvérsia recursal cinge-se em aferir a (i)legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) para tratamento de Episódio Depressivo Maior Grave (CID 10: F33.3) refratário.

A apelante expendeu sua negativa na ausência de previsão do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e na suposta exclusão contratual por se tratar de medicação de uso domiciliar.

Contudo, após detido exame dos autos e da legislação de regência, verifica-se que tais fundamentos não prosperam perante o direito fundamental à saúde e a finalidade precípua do contrato de assistência médica.

Nessa perspectiva, parece-me a tese recursal de que o medicamento possuiria caráter domiciliar não encontra amparo nos elementos técnicos e probatórios colacionados.

A propósito, conforme se extrai da bula aprovada pela ANVISA e do parecer público de avaliação do medicamento, o Spravato é um spray nasal de uso restrito a estabelecimentos de saúde e hospitais. Logo, revela-se intuitivo que a administração do fármaco exige a supervisão direta de um profissional habilitado e monitoramento rigoroso do paciente por, no mínimo, duas horas pós-infusão, devido aos riscos de sedação, dissociação e aumento significativo da pressão arterial.

Em outras palavras, não se trata de fármaco autoadministrável pelo paciente em ambiente doméstico, o que afasta a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, conforme se denota de jurisprudência deste egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR REFRATÁRIO COM IDEAÇÃO SUICIDA. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear o tratamento de beneficiária, portadora de Transtorno Depressivo Maior grave e com ideação suicida, com o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é lícita a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento com o medicamento Spravato, sob os argumentos de que (i) o fármaco não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (ii) a cobertura é excluída por se tratar de tratamento domiciliar; e (iii) não há comprovação de eficácia para a finalidade prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conceito de tratamento domiciliar, para fins de exclusão de cobertura (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998), refere-se àquele que pode ser autoadministrado pelo paciente, não abrangendo medicamentos cuja bula e prescrição médica exijam aplicação em ambiente controlado, como hospital ou clínica, sob supervisão profissional direta. 2. Cumpre os requisitos legais para a cobertura obrigatória o tratamento com o medicamento Spravato quando prescrito por médicos especialistas, com base em laudos pormenorizados que atestam a refratariedade a terapias anteriores, a gravidade do quadro clínico do paciente e a recomendação do fármaco por agências internacionais, como a FDA (Food and Drug Administration). 3. A recusa de cobertura de tratamento essencial para doença coberta pelo plano, indicado pelo médico assistente e com amparo nos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022, revela-se abusiva e contrária à finalidade do contrato de assistência à saúde e ao princípio da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n. 5028117-39.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, data do julgamento 13-10-2025)

Outrossim, quanto à taxatividade do Rol da ANS, a promulgação da Lei n. 14.454/2022 estabeleceu critérios objetivos que autorizam a cobertura de tratamentos extra-rol quando preenchidos requisitos de eficácia técnica.

O art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998 determinou que a cobertura deve ser autorizada desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. No caso em tela, restou demonstrado que o fármaco possui registro sanitário na ANVISA e conta com aprovação e recomendação do FDA (Estados Unidos) e da EMA (União Europeia) para o tratamento de depressão resistente e ideação suicida aguda.

Também não se pode olvidar que o relatório médico especializado que instrui a petição inicial (id 33930892 – PJe primeiro grau) é contundente ao atestar que o apelado apresenta refratariedade a diversos psicofármacos convencionais, como aripiprazol, olanzapina, bupropiona e escitalopram, todos utilizados em doses e tempos adequados sem êxito na remissão dos sintomas.

De certo, revela-se dos autos que o laudo pormenorizado destaca a imprescindibilidade do Spravato ante o ‘grave risco de autoagressão (suicídio) e incapacidade definitiva’, justificando a urgência da medida. Assim, evidenciada a eficácia à luz da medicina baseada em evidências e o esgotamento das alternativas terapêuticas incorporadas ao Rol, a recusa de cobertura revela-se manifestamente abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Lado outro, no que toca ao pleito subsidiário de redução das astreintes, malgrado reste evidenciada a recalcitrância da operadora apelante — que descumpriu reiteradamente as ordens judiciais de urgência exaradas em novembro e dezembro de 2023, vindo a diligenciar o cumprimento efetivo da obrigação apenas em março de 2024 — a sanção pecuniária deve ser pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, não se pode negar que a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva e inibidora, servindo como instrumento de apoio à decisão judicial para compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer, não se destinando, contudo, a transmutar-se em fonte de enriquecimento sem causa da parte adversa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ao limitar o valor máximo do somatório das multas, o magistrado evita o abuso no descumprimento e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 18-06-2015, data da publicação/ponte: DJe 30-06-2015).

Dito isso, o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, também faculta ao magistrado a modificação do valor ou da periodicidade da multa caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Na espécie, embora a conduta omissiva da recorrente tenha tangenciado o descaso com a autoridade judiciária e colocado em risco a higidez clínica do segurado, o montante acumulado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se excessivo frente aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos
1
.

Diante de tais considerações, com amparo nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, entendo necessária a redução da verba para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que reputo condizente com a gravidade da mora e suficiente para preservar o caráter pedagógico da medida sem desbordar para o excesso.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir o montante limite fixado a título de astreintes, cujo valor fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
-
TJES – Apelação Cível n. 0013627-98.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, data do julgamento 06-03-2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O RELATOR, INCLUSIVE QUANTO À REDUÇÃO DAS ASTREINTS.

É COMO VOTO.